Tribunal: TJMT
Processo: 1034627-04.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034627-04.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VERUSKA POBIKROWSKA TARDIVO - CPF: 277.097.678-85 (APELANTE), RODRIGO NUSS - CPF: 046.792.909-27 (ADVOGADO), ANA PAULA MARQUES ANDRADE - CPF: 024.643.631-03 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS PELA PRÓPRIA CORRENTISTA. INCONSISTÊNCIAS TEMPORAIS. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais morais, fundamentada na inexistência de falha na prestação do serviço bancário e caracterização da culpa exclusiva da consumidora. A apelante alega ter sido vítima de golpe perpetrado por terceiros que, utilizando o número oficial do banco, induziram-na a realizar operações no caixa eletrônico sob o pretexto de bloquear transações suspeitas, quando na verdade estavam sendo efetivadas transferências fraudulentas para contas de terceiros, sustentando a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário e invocando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser acolhida a impugnação à justiça gratuita formulada pelo banco apelado; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pela supressão da fase instrutória; e (iii) saber se houve falha na prestação de serviço pelo banco apelado que justifique sua responsabilização pelos danos materiais e morais alegados, considerando as alegações de clonagem do número oficial da instituição, acesso indevido à conta via aplicativo e ausência de barreiras de verificação para transações atípicas.

III. Razões de decidir

3. A impugnação à justiça gratuita não merece acolhimento, pois a hipossuficiência financeira foi devidamente comprovada quando do ajuizamento da ação, sendo que a parte apelada não trouxe elementos concretos que demonstrem a capacidade econômica da autora para arcar com as custas processuais, limitando-se a alegações genéricas, observando-se que a assistência por advogado particular não impede a concessão da gratuidade.

4. Inexiste cerceamento de defesa, pois o magistrado, como destinatário das provas, tem o poder-dever de valorar sua necessidade e utilidade à resolução da lide, com base nos princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento motivado, tendo o juízo singular apreciado livremente as provas dos autos e fundamentado adequadamente sua decisão.

5. A análise do conjunto probatório revela inconsistência temporal significativa entre as ligações fraudulentas e as transações questionadas, com as chamadas ocorrendo entre 15h-16h e as operações sendo realizadas após as 17h do mesmo dia, fragilizando substancialmente a tese defensiva da apelante sobre a dinâmica do golpe narrada.

6. As transferências foram executadas de forma sequencial e espaçada, com intervalos temporais que permitiriam à consumidora perceber que realizava transferências efetivas e não meros bloqueios, conforme alegado, demonstrando ausência de nexo causal entre a conduta do banco e os danos sofridos.

7. Inexistem nos autos evidências concretas de clonagem do número oficial do banco ou invasão técnica da conta via aplicativo, sendo as transações realizadas pela própria correntista utilizando seus dispositivos de segurança pessoais, sem violação dos sistemas bancários.

8. A conduta da apelante, ao fornecer voluntariamente dados bancários e realizar transferências sob orientação de terceiros, caracteriza culpa exclusiva da consumidora, configurando fortuito externo que afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

"1. Em casos de golpe da falsa central de atendimento, a responsabilidade da instituição financeira é afastada quando as transações são realizadas pela própria correntista mediante fornecimento voluntário de credenciais a terceiros, sem evidência de falha nos sistemas de segurança bancária, configurando culpa exclusiva da vítima e fortuito externo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CC, art. 393, parágrafo único; CDC, art. 14, §3o, II; CPC, arts. 85, §11, 98, 99, §4o, 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479/STJ; STJ, AgRg no AREsp 444634/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 10.12.2013; TJMT, Apelação Cível 1010770-47.2024.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 08.06.2025; TJMT, Apelação Cível 1002298-09.2023.8.11.0050, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 15.11.2024; TJMT, Apelação Cível 1002383-91.2023.8.11.0018, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 12.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
VERUSKA POBIKROWSKA TARDIVO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1034627-04.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que inexistiu falha na prestação do serviço pela instituição financeira, restando caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, não havendo que se falar em responsabilidade da requerida pelos prejuízos sofridos pela parte autora.

A apelante alega, em síntese, que foi vítima de golpe em que terceiros, utilizando o número oficial do banco, se passaram por funcionários da instituição financeira, induzindo-a a ir até o caixa eletrônico para supostamente "bloquear transações", quando na verdade estavam realizando transferências indevidas. Sustenta que houve falha na prestação do serviço bancário, pois o banco permitiu: a) a clonagem do número oficial da instituição; b) o acesso e invasão de terceiros à sua conta via aplicativo de celular; e c) a efetivação de transferências bancárias sem qualquer barreira de verificação adicional para transações atípicas.

Argumenta que, diferentemente do afirmado na sentença, não realizou transferências bancárias para golpistas, mas foi levada a acreditar que estava bloqueando operações suspeitas, quando na verdade estava autorizando as próprias transações fraudulentas. Invoca a responsabilidade objetiva da instituição financeira com base no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ, sustentando que fraudes perpetradas por terceiros constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não podendo ser repassado ao consumidor. Requer a reforma da sentença para condenar o banco à restituição do valor de R$ 16.310,34 (dezesseis mil trezentos e dez reais e trinta e quatro centavos), ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de reconhecer o cerceamento de defesa pela supressão da fase instrutória.

Em contrarrazões apresentadas em id. 291178866, o apelado sustenta, preliminarmente, que deve ser rechaçado o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela apelante, argumentando que o fato de a autora estar representada por advogado particular torna insuficiente a mera afirmação de que não possui meios para arcar com o custeio da lide.

No mérito, alega que não há falha na prestação do serviço bancário, uma vez que os fatos narrados revelam conduta exclusiva de terceiros, configurando caso fortuito ou força maior, o que exclui sua responsabilidade. Afirma que não existem provas de ato ilícito praticado pela instituição financeira, inexistindo nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido pela apelante. Argumenta ainda que não foram comprovados os danos materiais e morais alegados pela recorrente, tratando-se de meros aborrecimentos que não configuram dano indenizável. Por fim, subsidiariamente, caso seja condenado, requer a fixação de indenização em valor moderado, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para evitar enriquecimento sem causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
VERUSKA POBIKROWSKA TARDIVO
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que inexistiu falha na prestação do serviço pela instituição financeira, restando caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, não havendo que se falar em responsabilidade da requerida pelos prejuízos sofridos pela parte autora.

PRELIMINARES - DA IMPUGNAÇÃO E DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Quanto à impugnação à justiça gratuita, é cediço que a gratuidade da justiça encontra guarida constitucional no art. 5o, LXXIV da Carta Magna, que assegura que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". Tal garantia foi regulamentada no ordenamento processual civil vigente, que em seu art. 98 dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a simples declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem nos autos elementos que demonstrem a capacidade financeira do requerente para arcar com as custas processuais.

No caso em apreço, verifico que a hipossuficiência financeira foi devidamente comprovada quando do ajuizamento da ação, tendo o juízo de primeiro grau corretamente deferido o benefício.

A parte apelada, a seu turno, não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrem a capacidade econômica autor para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família, limitando-se a alegações genéricas. Frisa-se que de acordo com o art. 99, § 4o, do CPC, “
a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

No que tange à preliminar de cerceamento de defesa, em que pese a alegação da apelante de que a produção das provas requeridas seria essencial ao deslinde da demanda, cumpre ressaltar que o juiz, como destinatário das provas, tem o poder-dever de valorar sua necessidade e utilidade à resolução da lide, com base nos princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento motivado.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL.
PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1.
Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental.
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no AREsp: 444634 SP 2013/0400212-9, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/12/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2014 - destaquei).

Desta forma, o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julguem conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa.

No caso concreto, infere-se da r. sentença que o douto magistrado
a quo
entendeu que o conjunto probatório carreado aos autos dispensava a necessidade de produzir outras provas.

Portanto, não vislumbro qualquer cerceamento ao direito de defesa da seguradora apelante, tendo o juízo singular apreciado livremente as provas dos autos e fundamentado adequadamente sua decisão, em observância aos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

Diante disso,
REJEITO
as preliminares suscitadas.

MÉRITO

A apelante alega, em síntese, que foi vítima de golpe em que terceiros, utilizando o número oficial do banco, se passaram por funcionários da instituição financeira, induzindo-a a ir até o caixa eletrônico para supostamente "bloquear transações", quando na verdade estavam realizando transferências indevidas. Sustenta que houve falha na prestação do serviço bancário e que o banco permitiu: a) a clonagem do número oficial da instituição; b) o acesso e invasão de terceiros à sua conta via aplicativo de celular; e c) a efetivação de transferências bancárias sem qualquer barreira de verificação adicional para transações atípicas.

Examinando o conjunto probatório acostado aos autos, verifico que o recurso não merece provimento.

A controvérsia central reside em determinar se houve, de fato, falha na prestação de serviço pelo banco apelado que justifique sua responsabilização pelos danos materiais e morais alegados pela apelante.

De início, destaco que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, consagrada na Súmula 479 do STJ, não é absoluta. O próprio artigo 14, §3o, inciso II do Código de Defesa do Consumidor prevê como excludente de responsabilidade a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso dos autos, constato uma inconsistência temporal significativa que compromete a versão apresentada pela apelante. Conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, especialmente o print do histórico de chamadas do telefone da apelante (id. 291177575), as ligações fraudulentas que supostamente teriam induzido a consumidora a erro ocorreram por volta das 15h-16h do dia 10/05/2023. No entanto, os comprovantes das transações questionadas (id. 291177561) demonstram que as operações foram realizadas posteriormente, todas após as 17h do mesmo dia.

Esta significativa diferença temporal (aproximadamente 1 a 2 horas) entre as ligações e as transações fragiliza substancialmente a tese da apelante de que teria sido induzida por telefone a realizar as operações no caixa eletrônico, revelando-se incongruente com a dinâmica do golpe narrada inicialmente.

Ademais, verifico que as transferências foram realizadas de forma sequencial e espaçada (17:14:22, 17:14:51, 17:16:19, 17:17:18, 17:20:37, 17:21:06), com intervalos de tempo que permitiriam à consumidora perceber que estava realizando transferências efetivas e não meros "bloqueios", como alegado. Esta sequência de operações sucessivas, com destinatários recorrentes (como demonstram os comprovantes onde aparecem repetidamente os mesmos beneficiários "Emanuel B Lourenco" e "Luciana Oliveira"), também enfraquece a alegação de que a apelante estaria sendo ludibriada a cada operação.

Ressalte-se, ainda, que não há nos autos evidências concretas de que os terceiros efetivamente conseguiram clonar o número oficial do banco. Os prints de tela juntados pela apelante mostram apenas que ela recebeu ligações do número "4004-0001", mas não comprovam que houve efetivamente uma clonagem.

Quanto à alegada invasão da conta via aplicativo, também não há elementos técnicos que a comprovem. As transações, conforme os comprovantes juntados, ao que parecem, foram realizadas pela própria correntista, utilizando seus dispositivos de segurança pessoais, como senha e token, não havendo qualquer indício de quebra do sistema de segurança do banco.

Neste contexto, a jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que:

“DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. GOLPE FINANCEIRO.
ENGENHARIA SOCIAL.
TRANSFERÊNCIA PIX REALIZADA PELO PRÓPRIO CORRENTISTA. FORTUITO EXTERNO.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entabulada entre as partes se reveste das características típicas das relações de consumo, atraindo a incidência do art. 14 do CDC, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor, com exceções previstas nos incisos I e II do § 3o do mesmo dispositivo. 4.
O "golpe da falsa central de atendimento" praticado contra a consumidora envolveu spoofing telefônico, técnicas de engenharia social e manipulação psicológica, sem que houvesse qualquer falha no sistema de segurança da instituição financeira ou violação nos mecanismos de proteção de dados.
5.
Diferentemente dos casos típicos de fraude bancária amparados pela Súmula 479 do STJ, não ocorreu clonagem de cartão, violação de sistema ou vazamento de dados, mas sim fornecimento voluntário de credenciais e realização de transferência por iniciativa da própria consumidora, através de seu dispositivo pessoal.
6.
A solicitação de transferência via PIX como requisito para suposto bloqueio de transações ou estorno de valores configura prática evidentemente estranha aos protocolos bancários, devendo despertar cautela de um correntista minimamente diligente.
7. Conforme jurisprudência do STJ e da 5a Câmara de Direito Privado do TJMT, o fornecimento voluntário de dados bancários e senhas pessoais pelo correntista a terceiros configura culpa exclusiva da vítima, atraindo a aplicação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II, do CDC. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação conhecido e provido para julgar improcedentes todos os pedidos formulados na inicial. Recurso adesivo da autora prejudicado. Tese de julgamento: "
Em casos de fraude denominada 'golpe da falsa central de atendimento', praticada exclusivamente por meio de engenharia social, sem violação dos sistemas de segurança da instituição financeira, afasta-se a responsabilidade civil do banco quando o próprio consumidor, voluntariamente, fornece suas credenciais e realiza transferências bancárias, configurando fortuito externo.
" (...)” (TJMT, 1010770-47.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2025, Publicado no DJE 08/06/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
GOLPE FINANCEIRO DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIRO FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O chamado golpe da falsa central telefônica ou golpe da falsa central de atendimento, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito externo. Inexistência de nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano alegado.
A ausência de prova mínima e a não demonstração por parte dos autores acerca de qual seria o perfil econômico do cliente, justificam a improcedência do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "Em casos de transferência de valores decorrente de fraude por terceiros, afasta-se a responsabilidade civil da instituição financeira." (...)” (TJMT, 1002298-09.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024 - destaquei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.
TRANSAÇÕES EFETUADAS PELO PRÓPRIO CORRENTISTA. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ORIGINAL E SENHA PESSOAL.
AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir: 3.
A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços exige demonstração de falha no sistema de segurança ou defeito na prestação do serviço, o que não restou evidenciado nos autos.
4. No caso, as transações foram executadas diretamente pelo titular da conta, por meio de cartão original e senha pessoal, sem qualquer evidência de violação de mecanismos de segurança atribuíveis ao banco. 5.
A conduta do autor, ao seguir instruções de terceiro desconhecido sem diligência mínima quanto à veracidade do contato, utilizando códigos fornecidos por terceiros com seus próprios meios de acesso e autenticação bancária, caracteriza culpa exclusiva da vítima.
IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Tese de julgamento: "A responsabilidade da instituição financeira é afastada quando as transações impugnadas são realizadas diretamente pelo correntista com uso regular de cartão e senha, mesmo que sob indução de terceiros, configurando culpa exclusiva da vítima." (...)”. (TJMT, 1002383-91.2023.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025 - destaquei).

A falta de provas convincentes sobre a dinâmica do golpe, somada às inconsistências temporais e à ausência de elementos técnicos que comprovem falha no sistema de segurança do banco, leva à conclusão de que não restou demonstrado o nexo causal entre a conduta do banco e os danos alegados pela apelante. Ademais, é dever do correntista zelar pela segurança de seus dados bancários e agir com a diligência esperada nas operações financeiras, especialmente quando envolve transferências de valores expressivos. As instituições financeiras promovem constantemente campanhas de conscientização alertando que jamais solicitam senhas ou dados sigilosos por telefone, sendo esta uma cautela mínima que se espera dos consumidores.

Como bem destacou o magistrado sentenciante, "
constantemente vemos campanhas, divulgações com alertas de que em nenhuma hipótese devemos informar dados bancários, senhas ou informações sigilosas por telefone. A parte autora não se comportou com a responsabilidade que dela se podia exigir e que a obrigava a cuidar zelosamente das coisas colocadas ao seu dispor
".

Aplicando-se ao caso a teoria do fortuito externo, verifica-se que o fato narrado não poderia ter sido evitado pelo banco apelado, configurando-se como evento imprevisível e inevitável, alheio à atividade bancária, sendo certo que as transferências só foram efetivadas mediante a utilização dos dispositivos de segurança pessoais da própria apelante.

Nesse contexto, o parágrafo único do artigo 393 do Código Civil dispõe que "
o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir
", desobrigando o devedor de responder pelos prejuízos resultantes.

Destarte, não havendo comprovação de falha na prestação do serviço pelo banco apelado, bem como estando caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, não há que se falar em responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos sofridos pela apelante, restando correta a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.
MAJORO
os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025